Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729484-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MCJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME RECORRIDOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO BRADESCO SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL – SEGUROS – NULIDADE DE CLÁUSULAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APELAÇÃO – PRELIMINARES – DIALETICIDADE E LEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURO PRESTAMISTA – EMPRESA INDIVIDUAL – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – SINISTRO – VARIAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA – DIREITO AO MONTANTE INTEGRAL – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na ausência de observância do princípio da dialeticidade. 2. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. 3. De acordo com as normas inscritas no artigo 113 do Código Civil, enquanto de um lado a interpretação dos negócios jurídicos deve abstrair o sentido mais benéfico à parte que não o redigiu, especialmente quando subscritos na modalidade adesiva, do outro preponderam os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratuais, preceitos a serem observados por todas as partes envolvidas no acordo. 4. Reconhece-se a validade do contrato de seguro prestamista segundo o qual a mudança da composição societária acarretaria a variação da indenização, apurável na data do sinistro, quando a cláusula restritiva, devidamente assinada, estiver claramente redigida, com linguagem de fácil compreensão, inerente ao tipo de negócio jurídico, com a fonte e tamanho de letra usadas no documento, pois a hipótese não viola o direito de informação inscrito nos artigos 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Ainda que se considere o falecimento da sócia unipessoal, se houve alteração do quadro societário antes do óbito e, por conseguinte, das circunstâncias fáticas existentes no momento da celebração do acordo, efetivada sem comunicação ou anuência da seguradora, ainda que destinada a preservar a sobrevivência da pessoa jurídica, não se pode imputar à seguradora o cumprimento de avenças pactuadas para regular hipóteses diversas das acordadas, prática que refugiria à boa-fé objetiva, à lealdade contratual e à razoabilidade, enquanto vetores de interpretação contratual previstos no inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil. 6. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, prevista no âmbito do direito civil e aplicável a todas as relações humanas, o ordenamento jurídico não alberga comportamentos contraditórios que resultem em benefícios ilegítimos advindos de atos próprios. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 39, inciso I, 46, 47, 51, incisos I, IV e XV, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 113, 422 e 765, estes do Código Civil, sustentando que, no caso, houve celebração de contrato de seguro prestamista, atrelado a capital de giro da empresa, sendo de rigor a cobertura referente à quitação do saldo devedor em caso de morte da sócia única. Assevera que a prevalência do acórdão guerreado implica ofensa à proteção consumerista, à boa-fé contratual. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJGO, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso III, 39, inciso I, 46, 47, 51, incisos I, IV e XV, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 113, 422 e 765, estes do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação dos termos do contrato e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012